Tribunal: STF
Processo: RMS 33363
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO REITERADO DE ADVOCACIA, CONSTANTE PROIBIÇÃO DE TAL ATIVIDADE EM ACÚMULO COM CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE RECURSO HIERÁRQUICO. PERDA DE OBJETO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE TAL EVENTO. PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS REITERADAS. DEMISSÃO APLICADA POR MOTIVO LEGAL DISTINTO E ACUMULADO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, PRESENTE HIPÓTESE LEGAL PARA TANTO (ART. 132, VI, DA LEI Nº 8112/90). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DIANTE DE SUPOSTA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA ALHEIA AO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão monocrática (doc. 15) por meio da qual neguei seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Ivan Marques Simões. 
    2. Em síntese, a impetração sustentou ser ilegal a demissão do impetrante do cargo de técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça como punição pelo exercício simultâneo da advocacia, à consideração principal de que a penalidade a ser aplicada, em tal caso, seria a de suspensão, nos termos do art. 117, XVIII, da Lei nº 8112/90. Alegou-se, também, prejuízo pela demora no julgamento de recurso administrativo contra a demissão. 
    3. Na decisão embargada, consignei que (i) analisado o recurso administrativo, fica prejudicada a alegação de violação de direito líquido e certo por omissão da autoridade responsável pela análise da irresignação; e (ii) as provas dos autos demonstram que o impetrante foi punido três vezes pela mesma razão (exercício indevido da advocacia), sendo que as penas anteriores de suspensão não surtiram efeito. A pretensão mandamental, portanto, tinha por premissa a imposição contínua de penas de suspensão a cada nova recidiva, sem que jamais se pudesse aplicar cominação mais severa, o que equivaleria a chancelar a contínua possibilidade de exercício da advocacia pelo impetrante. Ocorre que do ato punitivo constaram outras duas causas distintas para sustentar a escolha pela demissão, sendo que uma delas consistiu em “insubordinação grave consistente na desobediência à ordem proferida pelo e. Conselho de Administração do Tribunal”, motivo em si apto a ensejar a punição aplicada. 
    4. Nestes embargos declaratórios, sustenta o autor ocorrência de omissão em relação à suposta prescrição quinquenal da pretensão punitiva (art. 142, I, da Lei nº 8112/90), porque “passados mais de cinco anos da interposição do presente mandamus, ainda sem possibilidade de trânsito em julgado da ação mandamental referida, notório que, aliados ao fato da inércia completa da parte ex adversa, permitiu transcorrer prazo que em muito já supera a prescrição referida para a hipótese” (doc. 16, fl. 5).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, I, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Nenhuma alegação de prescrição foi veiculada na inicial do presente mandado de segurança ou nas razões de recurso ordinário. Portanto, esse tema não fez parte do âmbito da controvérsia e por isso não poderia, de qualquer modo, ser analisado. É irrelevante, nesse aspecto, alegação de que se trata de matéria de ordem pública, pois tal questão só faria sentido no bojo da própria ação em que se procedeu à imposição da condenação (ou seja, nos autos administrativos). Mandado de segurança é ação autônoma de impugnação, não recurso. Portanto, não há razão alguma para se alegar que haveria prescrição punitiva da condenação administrativa porque o presente mandado de segurança teria sido impetrado há mais de cinco anos, pois não foi neste processo que se procedeu à imputação da pena. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora